Tribunal: STF
Processo: ARE 1488916
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - Ação Declaratória Servidora Pública Estadual — Secretária da Educação — Pretensão de integralidade e paridade na aposentadoria — Cálculo dos vencimentos nos termos do art. 39 da Lei 836/1997 — Sentença de improcedência — Recurso da autora — Legitimidade passiva de ambas as rés — Arguiu a incidência do art. 39 da LC 836/1997, bem como da utilização do princípio da condição mais benéfica e da norma mais favorável - Desacolhimento — Ingresso no serviço público após a vigência da Lei 10.877/2004 — Cálculo efetuado de acordo com a situação funcional ostentada pela recorrente à época da aposentadoria — Nesse sentido: “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. PREVIDÊNCIA. APOSENTADORIA. RECÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Complementar Estadual nº 836/97 é aplicável professores que tenha ingressado até a vigência da Lei Federal 10.877/2004; 2. A Lei Federal 10.877/2004, editada após a promulgação da EC 41/2003, previu que os proventos serão calculados conforme média das 80% maiores remunerações; 3. A autora ingressou no serviço público após a vigência da Lei 10.877/2004, cuja diretrizes são aplicáveis à base de cálculo de sua aposentadoria; 4. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado 1008268-49.2023.8.26.0348; Relator (a): Fábio Fresca - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 4º Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Mauá - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 23/10/2023; Data de Registro: 23/10/2023)” — Julgado que bem avaliou a situação dos autos — Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37, inciso XV; 40, parágrafo 1º, inciso III, alínea b; e 201, parágrafo 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente